Tribunal: TJMT
Processo: 0007347-27.2017.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007347-27.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOENICE GUIA DE SOUZA SILVA - CPF: 025.920.801-98 (APELANTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0116-18 (APELADO), LUIZ FELIPE CONDE - CPF: 803.538.197-00 (ADVOGADO), REINALDO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 099.427.851-91 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENCIA POCONEANA - CNPJ: 03.073.889/0001-25 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA DE LAQUEADURA – CONTRATO DE MEIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme a mais abalizada doutrina e a jurisprudência dominante, na cirurgia de laqueadura, o contrato é de meio e não de resultado, não havendo que se falar em pretensão de resultado neste tipo de procedimento.

Restando demonstrado por meio de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico quanto ao procedimento realizado, não merece prosperar o pleito indenizatório.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação.

Não cabe falar em responsabilidade da cooperativa de plano de saúde a qual o profissional é conveniado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOENICE GUIA DE SOUZA SILVA contra a sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0007347-27.2017.8.11.0028, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., REINALDO FRANCISCO PEREIRA e ASSOCIAÇÃO BENEFICIÊNCIA POCONEANA
,
o qual julgou improcedente a demanda.

A apelante, em suas razões de id. 297111864, alega ser
“pessoa de pouca instrução foi informado que a mesma não ficaria gravida após a operação, não existe um documento que informe a Apelante que poderia sim ocorrer a gravidez, após a cirurgia”
.

Aduz que
“se havia a possibilidade da gravidez a Apelante deveria ser avisada por escrito, não existe documento que comprova que a mesma foi alertada. Esta falta de informação e a posterior gravidez geraram prejuízo material a Apelante, sendo este o motivo da lide é obvio que a Apelante se soubesse que corria perigo teria se protegido não o fez em razão de não ter sido informada de tal fato”.

Sustenta que
“é pacifica e necessário a informação de que a laqueadura não é um método 100% eficaz podendo ser revestida naturalmente, como explicado se a Autora soubesse teria se precavido, porém como não houve tal informação a Apelante engravidou. O erro médico advém da falta de informação sendo, portanto, cristalino o dever de indenizar visto que a Apelante não sabia que poderia engravidar.”.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente a ação, condenando os apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Intimados, somente a parte Amil Assistência Médica Internacional S/A, apresentou contrarrazões (id. 297866385), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais distribuída onde a autora, ora recorrente, alega ter realizado juntamente com os requeridos, o procedimento de laqueadura, mas que após um período tornou a engravidar, afirmando que não foi previamente informada que o procedimento é um método 100% eficaz.

Em suas razões, a recorrente sustenta que diante da falta de informação e a posterior gravidez lhe geraram prejuízos materiais, e que se soubesse que corria o risco de engravidar novamente, teria tomado precauções.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que na cirurgia de laqueadura, segundo a mais abalizada doutrina, a obrigação dos médicos, como profissionais liberais neste tipo de procedimento, é de meio e não de resultado.

Nessa modalidade de obrigação, o que se exige do prestador dos serviços é pura e simplesmente o emprego de determinados meios sem ter em vista o resultado. É a própria atividade do médico que está sendo objeto do contrato, porque a obrigação deste é propiciar ao paciente o tratamento adequado conforme os recursos atuais da ciência e da localidade onde se realizou o ato cirúrgico.

"O que se torna preciso observar''
- diz, com a autoridade que lhe peculiar de especialista, JOSÉ DE AGUIAR DIAS, em sua obra clássica, Da Responsabilidade Civil (Rio, Forense, 8ª edição, 1987, vol. I, pág. 299)
"é que o objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de resultado, mas a prestação de cuidados conscienciosos, atentos e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com as aquisições da ciência, na fórmula da Corte Suprema da França."

"Logo''
- pondera ULDERICO PIRES DOS SANTOS (A Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência, Rio, Forense, 1984, pág. 361), ao examinar a responsabilidade do médico,
"para responsabilizá-lo pelos insucessos no exercício de seu mister que venham a causar danos aos seus clientes em consequência de sua atuação profissional é necessário que resulte provado de modo concludente que o evento danoso se deu em razão de negligência, imprudência, imperícia ou erro grosseiro de sua parte."

Tal entendimento é seguido pelo STJ, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DEMEIO, E NÃO DE RESULTADO. ERRO MÉDICO. REEXAME DE PROVAS. SUMULA 07/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a relação entre médico e paciente é de meio, e não de fim (exceto nas cirurgias plásticas embelezadoras), o que torna imprescindível para a responsabilização do profissional a demonstração de ele ter agido com culpa e existir o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado – responsabilidade subjetiva, portanto. (...)”
(AgRg no Ag 1269116/RJ, 2ª Turma/STJ, rel. Mini. Castro Meira, j. 06/04/2010, DJe 14/04/2010)

Dessa maneira, sendo uma obrigação de meio e não de resultado, restou incontroverso nos autos, que não há nexo de causalidade entre a conduta dos apelados na realização do procedimento cirúrgico e a posterior gravidez da apelante.

Ficou esclarecido nos autos, através da perícia médica realizada (id. 297111855), que:

“(...) Apesar de toda evolução estamos longe do ideal, ou seja, um método 100% efetivo e ausência de efeitos colaterais e o uso somente quando necessário. Por ser bastante confortável e seguro muitas mulheres optam pela ligadura trompa, mas que não isento de riscos. (...) Um método é considerado seguro quando se tem um acompanhamento científico, com método estatístico aceito, aonde o resultado de contracepção e aceito e definido como seguro (...)”

O perito ressalta ainda que
“em relação a garantia de ação contraceptiva (infalível) não existe até o momento nenhum método que preenche tal requisito, excetuando, no entanto, a abstinência sexual e castração cirúrgica.”.

Logo, não há como atribuir erro médico, no presente caso, pois o procedimento foi devidamente realizado, todavia
“a ciência médica, como é cediço, não é exata. A eficácia do resultado na aplicação de métodos de tratamentos conhecidos depende muito da recepção de cada organismo. O dano, em casos em que se aventa a ocorrência de erro médico, não decorre, necessariamente, de ação ou omissão do profissional da saúde, podendo ter origem diversa na disposição psicoemocional e orgânica daquele que se encontra acometido de determinado mal. [...]”
(TJSC, Embargos Infringentes n. 2013.010612-0, de Joinville, rel. Des. Trindade dos Santos, Grupo de Câmaras de Direito Civil, j. 08-04-2015).

Outrossim, acerca da falta de informação prestada pelo médico e da eficácia do método, não merece prosperar, porquanto é sabido que nenhum método contraceptivo é cem por cento eficaz. Diante disso, não cabe à apelante alegar desconhecimento de supostas falhas no procedimento.

Assim, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. DANO MORAL, MATERIAL E PENSÃO MENSAL. REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA . GRAVIDEZ INDESEJADA APÓS APROXIMADAMENTE UM ANO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA REQUERENTE. ALEGA QUE NÃO FOI INFORMADA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE NOVA GRAVIDEZ . INSUBSISTÊNCIA. MÉDICO QUE TOMOU TODAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. ERRO MÉDICO NÃO VERIFICADO. PROCEDIMENTO QUE PODE REVERTER NATURALMENTE COM O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Laqueadura realizada. ausência de erro . método, ademais, que não possui eficácia absoluta. possibilidade de reversão natural que não pode ser atribuída ao médico e ao hospital. inexistência de informação sobre a falibilidade que, por si só, não é capaz de caracterizar a culpa do médico. (TJSC, Apelação Cível n . 0000606-56.2010.8.24 .0059, de São Carlos, rel. Helio David Vieira Figueira dos Santos, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 07-02-2019)

(TJSC, Apelação Cível n. 0301539-29 .2017.8.24.0020, de Criciúma, rel . Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2020).”
(TJ-SC - Apelação Cível: 0301539-29.2017 .8.24.0020, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 20/08/2020, Sétima Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. CIRURGIA DE LAQUEADURA. GRAVIDEZ NÃO PROGRAMADA . ERRO MÉDICO POR FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO RISCO DE REVERSÃO. INOCORRÊNCIA. FATO NOTÓRIO E DE CONHECIMENTO PÚBLICO. MÉTODO ANTICONCEPCIONAL SUJEITO À FALHA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. - A responsabilidade do Município é, em regra, objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo, a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal . - É fato notório e de conhecimento público de que a intervenção cirúrgica de esterilização, denominada laqueadura, ou qualquer outro método contraceptivo, mesmo possuindo um alto percentual de segurança, poderá dar ensejo a gravidez não programada. - Sem prova da ocorrência do alegado erro médico na cirurgia de laqueadura de trompas, cuja eficácia como meio contraceptivo é sabidamente relativa, não há como se atribuir a gravidez inesperada da parte requerente à conduta dos agentes do Município, afastando-se, pois, o dever de indenizar pretendido pela parte apelante. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime”
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800849-59.2022.8.15 .0911, Relator.: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E PENSÃO. Cirurgia de laqueadura . Gravidez inesperada após seis anos do procedimento. Alegação de erro médico. Ausência de prova da culpa. Dever de informação cumprido e sem prova da ocorrência do alegado erro médico na cirurgia de laqueadura de trompas, cuja eficácia como meio contraceptivo é sabidamente relativa, não há como se atribuir a gravidez inesperada da parte requerente à conduta dos médicos do Estado, afastando-se, pois, o dever de indenizar pretendido . Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-SP - AC: 10640612420198260053 SP 1064061-24.2019 .8.26.0053, Relator.: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 03/07/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2020)

Prosseguindo, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que houve a configuração de erro médico, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, estando ausente, pois, os pressupostos da responsabilidade civil.

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que não restou caracterizado o dano moral passível de ser indenizado.

Assim, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da autora ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025